Tribunal: STF
Processo: ARE 1363209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR AO POSTO DE 3º SARGENTO DA PM/AL. IMPUGANANÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO DESNECESSÁRIO NA HIPÓTESE EM TELA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVANDO-SE A DATA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO DE MILITAR COM MAIS DE 30 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 17 LEI 6.514/2004. RESERVA DE VAGAS. MILITAR QUE É AUTOMATICAMENTE AGREGADO E TRANSFERIDO PARA A RESERVA. ART. 17, §3º, LEI N. 6.514/2004. NÃO OCUPAÇÃO DE VAGA. OBSERVÂNCIA DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL N. 6.514/04. MANUTENÇÃO DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME DISPENSADO. EXAURIMENTO DA MATÉRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 18, §11º, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXI; 37, II e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente